Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-62.2019.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001726-62.2019.8.14.0071

APELANTE: VALDIR DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: NATYELE SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal de posse para uso próprio; (iii) verificar a existência de interesse recursal no pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova de forma consistente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, destacando-se, de um lado, os depoimentos prestados em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e de forma harmônica, e, de outro, o laudo toxicológico definitivo, que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

4. Os depoimentos dos policiais que atuaram na abordagem e relataram os fatos de forma coerente são considerados prova idônea, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A condenação por tráfico prescinde da efetiva mercancia, bastando a demonstração de circunstâncias que evidenciem a destinação comercial da droga, sendo irrelevante a alegação de consumo pessoal não comprovada nos autos.

6. A condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do tráfico quando as circunstâncias do caso apontam para a traficância, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar o porte de droga para uso próprio.

7. O pedido de gratuidade judiciária não pode ser conhecido, diante da ausência de condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, o que retira o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais colhido sob o crivo do contraditório é idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio exige prova cabal da finalidade exclusiva de consumo, ônus que recai sobre a defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdir de Oliveira apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, 2 meses, e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 18498289).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária (ID 18498313).

O Ministério Público contrarrazoou pelo improvimento do apelo (ID 18498316), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20536009).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18498177, pág. 10) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.06.00092-QUI (ID 18498189), que atestou que o material entorpecente localizado com o apelante correspondia a uma porção de cocaína.

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

As testemunhas policiais relataram, basicamente, que receberam uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes realizada pelo acusado, segundo o informante, o denunciado era o proprietário das drogas, porém uma outra pessoa que realizava a venda, diante das informações, abordaram a
pessoa apontada e realizaram a revista pessoal, não encontrando nenhuma droga.
Afirmam que o réu Leandro ao ser questionado sobre a venda de substância entorpecente, este informou que estaria vendendo as drogas para o acusado Valdir. Prosseguem informando que em ato contínuo, abordaram o acusado Valdir e feita a revista pessoal, sendo encontrada, no bolso da bermuda, 01 (uma) peteca de crack e uma quantia em dinheiro, o qual informou que era para consumo próprio (ID 18498289, pág. 3)

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, também
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por fim, não havendo condenação ao pagamento de custas processuais (ID 18498289, pág. 10), inexiste interesse processual que ampare o conhecimento do pedido de concessão da gratuidade judiciária, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025